Tribunal: STF
Processo: ARE 1236579
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto ao indeferimento da segurança, com a qual se pretendia a não incidência, no valor da contribuição previdenciária, dos rendimentos percebidos a título de férias gozadas, faltas abonadas e adicional de transferência. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 195, inciso I, alínea “a”, 201, § 11, e 240, da Constituição Federal. Diz da similitude do caso em discussão com o recurso extraordinário nº 593.068/SC, com repercussão geral reconhecida.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. FALTAS ABONADAS/JUSTIFICADAS. INCIDÊNCIA. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
    1 - Incide contribuição previdenciária patronal (22, 1, da Lei n° 8.212/91) e às entidades terceiras sobre os valores pagos a título de férias gozadas e adicional de transferência e faltas abonadas/justificadas. Precedentes do STJ.
    2 - O reconhecimento de repercussão geral (nos moldes do CPC/73) acerca da matéria, pelo STF, no RE n° 565.160/SC ou 593.068/SC, não obsta, automaticamente, o julgamento dos recursos de apelação pelas instâncias ordinárias. As disposições previstas nos artigos 543- B e 543-C do Código de Processo Civil/73 dirigem-se, apenas, aos recursos extraordinários e especiais, sem olvidar a ausência de determinação específica de sobrestamento.
    3 - Apelação improvida. 
    O Supremo, ao analisar o recurso extraordinário nº 565.160/SC, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017, fixou, sob a óptica da repercussão geral, a seguinte tese: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.
    A despeito do julgamento da matéria pelo Plenário, o Tribunal, ao apreciar recurso extraordinário, fica vinculado ao quadro fático delineado pelo Colegiado de origem, o qual, no caso, proclamou o caráter salarial das verbas sem enfrentar a questão à luz da habitualidade. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões apresentadas partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Descabe acolher a pretensão da recorrente, no que revelada tentativa de discutir a natureza jurídica das parcelas, a fim de convencer o Tribunal de não consubstanciarem remuneração, mas indenização. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator